Tribunal: TJMT
Processo: 1036053-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036053-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), JESSICA CHOROBURA DE MIRANDA - CPF: 045.894.721-04 (RECORRIDO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), FRANKIMAR BENTO SUZANO - CPF: 049.508.431-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERNOITE NO AEROPORTO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00 POR AUTOR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JESSICA CHOROBURA DE MIRANDA e FRANKIMAR BENTO SUZANO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S.A., reduzindo a condenação por danos morais decorrente de atraso de voo e pernoite no aeroporto, sem assistência, de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00 (valor por autor). Os autos relatam atraso total aproximado de doze horas, pernoite no saguão com filho menor e ausência de assistência material; foram rejeitados embargos de declaração que alegaram cerceamento por supressão de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de nulidade por cerceamento de defesa em razão da decisão monocrática que reavaliou o quantum indenizatório; e (
ii
) a manutenção ou majoração do valor da indenização por danos morais, à luz da função compensatória e pedagógica da reparação, da vedação ao enriquecimento sem causa e da uniformização jurisprudencial desta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do recurso é atendida, cabendo ao Colegiado o reexame da matéria devolvida pelo Agravo Interno.

A decisão monocrática atuou no exercício da prerrogativa conferida ao Relator pelo art. 932, V, “a”, do CPC, para adequar o quantum aos precedentes da Turma; tal faculdade, quando aplicada em hipóteses de conformidade jurisprudencial, não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente tendo sido oportunizado o exame colegiado via Agravo Interno.

O direito à sustentação oral é relevante, mas a atuação singular do Relator, dentro das hipóteses legais de uniformização, não acarreta nulidade do ato; a devolução da matéria ao Colegiado pelo Agravo Interno suprime qualquer alegação de prejuízo processual.

A quantificação do dano moral mede-se pela extensão do dano e pela finalidade reparatória/pedagógica (art. 944, CC), devendo observar os parâmetros de proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial para assegurar isonomia e evitar enriquecimento sem causa.

A análise do contexto fático (atraso de ~12 horas, pernoite no saguão com criança e ausência de assistência) já foi considerada no julgado; contudo, precedentes desta Turma orientam patamar compensatório em torno de R$ 4.000,00 para atrasos dessa magnitude, razão pela qual a redução do quantum foi técnica e razoável.

A alegação de litigância de má-fé ou conduta processual contraditória da transportadora, embora grave, não pode majorar o dano moral sem que haja condenação específica em sanção processual, unidade de efeito distinta da reparação civil, não enfrentada oportunamente na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática do Relator, no exercício do art. 932, V, “a”, do CPC, para alinhar o quantum indenizatório à jurisprudência do próprio órgão, não implica, por si só, cerceamento de defesa, quando assegurada a possibilidade de reexame colegiado via Agravo Interno.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da uniformização jurisprudencial, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima a redução do quantum quando em conformidade com precedentes do Colegiado.

A eventual litigância de má-fé é sanção processual autônoma e não substitui ou amplia, sem condenação própria, os critérios de fixação da reparação civil.

A fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora é cabível nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, podendo sua exigibilidade ser suspensa pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, alínea “a”; CPC, art. 1.021; CC, art. 944; CPC, art. 81; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

1. RELATÓRIO

A gênese da presente controvérsia reside em Ação de Indenização por Danos Morais e por Desvio do Tempo Produtivo, ajuizada pelos ora Agravantes, JESSICA CHOROBURA DE MIRANDA e FRANKIMAR BENTO SUZANO, em desfavor da companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S.A., doravante Agravada. O cerne da pretensão indenizatória fundou-se na alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, decorrente da perda de voo de conexão em Brasília/DF, o que culminou em um atraso total de aproximadamente doze horas para a chegada ao
destino final
, Natal/RN, além da notória ausência de assistência material, que teria obrigado os passageiros a pernoitarem no saguão do aeroporto juntamente com seu filho menor.

O Juízo singular, após o regular trâmite processual, proferiu a sentença de mérito (ID 312484897), acolhendo parcialmente as pretensões autorais para reconhecer a responsabilidade objetiva da transportadora e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Inconformada com o
quantum
arbitrado, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 312485350), notadamente sustentando a ausência de ato ilícito a justificar a condenação ou, subsidiariamente, postulando a minoração do valor indenizatório, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa.

A análise precípua do Recurso Inominado, realizada por este Relator, resultou na prolação da decisão monocrática identificada sob o ID 313082355, por meio da qual conheci do apelo recursal e lhe dei parcial provimento, unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada litigante, em virtude da incompatibilidade do patamar originário de fixação com os precedentes consolidados nesta Egrégia Turma Recursal em casos de natureza análoga. A supracitada decisão singular teve por fundamento precípuo o disposto na alínea “a” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Os Agravantes, por sua vez, manejaram Embargos de Declaração (ID 313781356), nos quais suscitaram uma ambivalência processual e material, especificamente arguindo a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a supressão do direito à sustentação oral, e a caracterização de contradição nos fundamentos do julgado, concernente à desconsideração da gravidade fática
da pernoite
em condições degradantes. Os
aclaratórios
foram cabalmente rejeitados por este juízo (ID 318351854), ocasião em que se asseverou a natureza instrumental do Agravo Interno para, justamente, submeter a matéria ao reexame do órgão colegiado, afastando-se, de plano, o alegado vício de nulidade.

Não obstante a rejeição dos embargos, sobrevém o presente Agravo Interno (ID 322035890), em que os Agravantes insistem, em caráter preliminar, na nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, aduzindo a violação ao devido processo legal e ao direito à sustentação oral, previamente reclamado (ID 312685868). No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão hostilizada, pleiteando o restabelecimento da condenação original de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor, sob a assertiva de que as circunstâncias fáticas — notadamente a pernoite no chão do aeroporto com criança pequena e a ausência de assistência material — extrapolam a moldura dos precedentes citados, havendo, inclusive, alegação de litigância de má-fé da empresa em processos conexos.

A Agravada apresentou Contraminuta (ID 328976368), propugnando o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão monocrática, por entender que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) traduz a justa e adequada reparação no caso
sub judice
.

É o relatório. Submeto o presente Voto à apreciação unânime dos valorosos Pares desta Egrégia Turma.

V O T O R E L A T O R

2. FUNDAMENTAÇÃO MERITÓRIA

2.1. Da Admissibilidade do Agravo Interno

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a impugnação específica dos fundamentos meritórios e processuais da decisão singular, tomo conhecimento do presente Agravo Interno, que possui o condão de devolver a matéria ao cognoscível do órgão colegiado desta Turma Recursal.

2.2. A Prerrogativa do Julgamento Monocrático e a Rejeição da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

Os Agravantes arguem, com veemência, a nulidade da decisão monocrática que reformou em parte a sentença de primeiro grau, por alegada supressão do direito à sustentação oral (ID 312685868), o que configuraria um vício insanável de cerceamento de defesa.

Considerando o elevado conhecimento técnico e a vasta experiência que informam minha convicção, ratifico o entendimento já exarado na rejeição dos Embargos de Declaração (ID 318351854). Com efeito, o ordenamento processual vigente, sobretudo a partir da Lei nº 13.105/2015, outorgou ao Relator a prerrogativa conferida pelo artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária e complementar ao microssistema dos Juizados Especiais. Tal dispositivo, longe de constituir mera faculdade discricionária, representa um imperativo de otimização da prestação jurisdicional, permitindo ao juiz relator dar provimento (inciso V, alínea “a”) ou negar seguimento a recursos que contrariem ou estejam em sintonia com os entendimentos consolidados nos Tribunais Superiores ou no próprio órgão hierarquicamente superior.

No caso concreto, a decisão monocrática hostilizada (ID 313082355) deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Agravada para adequar o valor indenizatório ao padrão jurisprudencial desta Turma Recursal, configurando, precisamente, uma das hipóteses de atuação singular preceituadas pelo art. 932, V, “a”, do CPC, porquanto alinhava a decisão aos precedentes internos.

Neste diapasão, o direito à sustentação oral, embora inegavelmente fundamental ao exercício pleno da defesa técnica, estabelece uma relação de estrita dependência funcional com a realização da sessão de julgamento pelo Colegiado. A doutrina processual e a jurisprudência correlata convergem no sentido de que a decisão unipessoal do relator, quando calcada nas hipóteses legais de pacificação ou conformidade jurisprudencial, não enseja,
per se
, o cerceamento de defesa. Isso porque o sistema processual não deixa o jurisdicionado desamparado.

É forçoso reconhecer que o próprio Agravo Interno, ora em análise, cumpre a função teleológica de sanar o alegado vício. A interposição deste, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, devolve integralmente a matéria ao exame do órgão colegiado, conferindo aos Agravantes a certeza de que a controvérsia será submetida à deliberação plural, o que efetivamente afasta qualquer mácula de inconstitucionalidade ou nulidade. A prerrogativa do julgamento monocrático, portanto, não suprime o direito à defesa, mas posterga o momento de sua apreciação colegiada, que se perfaz com o julgamento deste Agravo.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática assentada na tese de cerceamento de defesa.

2.3. Do Mérito da Reparação Civil: A Uniformização do
Quantum
Indenizatório e a Lei da Razoabilidade

Passo à análise do mérito recursal, limitado à quantificação da indenização por danos morais, visto que a responsabilidade civil da transportadora aérea (Agravada) pela falha na prestação do serviço e a consequente configuração do dano moral
in
re

ipsa
foram mantidas
incólumes
pela decisão monocrática (ID 313082355, p. 3).

A essência da discussão gravita em torno da justa medida da reparação civil. A indenização por danos morais deve, como postulado basilar do direito sancionador e reparatório, desempenhar funções imbricadas e complementares: a função compensatória em favor do lesado, sem que isso implique enriquecimento sem causa, e a função pedagógico-punitiva contra o ofensor, para desestimular práticas lesivas e reiteradas. A baliza normativa mais precisa para essa medição é fornecida pelo artigo 944 do Código Civil, que estipula que “
a indenização
mede-se
pela extensão do dano
”.

Os Agravantes insistem no restabelecimento do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor, valor fixado na instância de origem (ID 312484897), sob o argumento de que a pernoite no chão do aeroporto com uma criança pequena, aliada à ausência de assistência material, constitui um fator de gravidade extrema. Não ignoro a seriedade dos transtornos experimentados, os quais, aliás, foram a razão precípua para a manutenção da condenação por danos morais na decisão agravada. O quadro fático, que envolveu um atraso de aproximadamente doze horas na chegada ao
destino final
, é manifestação clara de um dissabor que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.

Entretanto, na busca pela coerência e pela isonomia das decisões proferidas por esta Egrégia Turma Recursal, a quantificação da reparação exige a conformação do caso concreto ao padrão de precedentes reiterados. A uniformidade, neste particular, é um vetor essencial para a segurança jurídica, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

2.4. Da Conformidade com o Paradigma Jurisprudencial Consolidado Deste Colegiado

Em detida análise do acervo jurisprudencial desta Primeira Turma e da Terceira Turma Recursal, conforme as balizas estabelecidas na decisão monocrática (ID 313082355), observa-se uma tendência de fixação da reparação por danos morais em patamares que gravitam em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por passageiro em casos de atraso de voo desta magnitude, mesmo na presença de circunstâncias que denotam maior desídia do transportador.

Com efeito, a decisão impugnada citou julgados desta própria Corte que estabeleceram indenizações nesse patamar, como no caso análogo de atraso de doze horas, em que se manteve a condenação em R$ 4.000,00 (ID 313082355, p. 4). A redução operada por este Relator visou evitar a distorção do sistema, conferindo o tratamento isonômico a todos os jurisdicionados que vivenciam fatos semelhantes. A quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Agravantes já se afigura como valor que, além de compensar os desgastes, o desconforto da
pernoite não assistida
e a frustração dos planos de viagem, impõe à Agravada uma sanção de caráter pedagógico que atende satisfatoriamente à extensão do dano comprovado nos autos.

2.4.1. A Inaplicabilidade da Teoria do
Distinguishing
aos Precedentes Favoráveis Trazidos pelos Agravantes

Os Agravantes buscaram fundar sua pretensão de majoração em diversos precedentes que arbitraram valores superiores, como R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00 (ID 322035890, p. 7-11). No entanto, tal linha argumentativa não se sustenta à luz da técnica do
distinguishing
.

Ao examinar os elementos fáticos dos julgados mencionados pelos Agravantes, percebo que os casos que resultaram em indenizações mais expressivas incluíram elementos de maior complexidade ou dano mais extenso, a exemplo de atrasos de 24 (vinte e quatro) horas (ID 313781356, p. 7) ou a imposição de deslocamento terrestre de considerável quilometragem (ID 313781356, p. 8). No quadro fático
sub examine
, os Agravantes foram reacomodados no voo da manhã seguinte, findando o atraso no destino em cerca de doze horas.

O rigor na aplicação dos precedentes exige que a analogia não se restrinja à mera falha no serviço ou ao tempo de espera, mas se estenda à totalidade das
circunstâncias subsequentes
. Os fatos do presente caso, embora lamentáveis (pernoite no chão do aeroporto), foram devidamente sopesados na fixação do
quantum
ora mantido (R$ 4.000,00), que já denota a punição pela ausência de assistência material, em consonância com a jurisprudência desta Turma, que estabelece de forma equânime o valor de R$ 4.000,00 como parâmetro para atrasos que, somados às falhas acessórias, não extrapolam um dia inteiro de intercorrências. Majoração para R$ 8.000,00 estaria em desarmonia com a proporcionalidade, elevando indevidamente a indenização a patamares reservados a eventos danosos de maior profundidade e duração.

Portanto, mantenho o entendimento de que a redução promovida na decisão monocrática foi técnica, precisa e respeitou o padrão axiológico de reparação adotado por este Colegiado, sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por autor o patamar mais adequado a cumprir a dupla finalidade da indenização sem promover o enriquecimento sem causa.

2.5. Da Rejeição da Litigância de Má-Fé da Companhia Aérea como Fator de Majoração do Dano Moral

Argumentam, outrossim, os Agravantes que a conduta da companhia aérea, ao apresentar teses defensivas conflitantes em diferentes processos (alegando "restrições aeroportuárias" neste feito e "readequação de malha aérea" em outro processo conexo, conforme
IDs
312484893 e 312485355), configuraria litigância de má-fé, devendo este fato acrescer o valor da condenação.

Com o devido respeito à arguição, impera a distinção entre a função reparatória do dano moral e a função sancionatória da litigância de má-fé. O dano moral é avaliado e quantificado pela extensão do prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor em decorrência do ato ilícito original (o atraso e a falta de assistência). Por sua vez, a litigância de má-fé é uma sanção processual, de natureza estritamente punitiva, cuja finalidade é reprimir a deslealdade praticada no curso do processo, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

A eventual aplicação da multa por litigância de má-fé deveria ter sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo de primeiro grau. Contudo, em exame da sentença (ID 312484897, p. 5), verifico que não houve qualquer condenação neste sentido. Tampouco compete a este Relator, em sede de reexame de Agravo Interno que visa reformar decisão monocrática de redução do
quantum
indenizatório civil, adentrar na seara sancionatória processual, mormente quando a matéria não foi objeto de irresignação recursal adequada pela parte interessada em momento oportuno.

Nesse diapasão, o pleito de majoração da indenização por danos morais com fulcro na suposta má-fé da Agravada é, juridicamente, inviável, pois a sanção processual é autônoma e não se confunde com os critérios de fixação da reparação civil.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em estrita manifestação da função uniformizadora e isonômica deste órgão
fracionário,
CONHEÇO

do Agravo Interno Cível e, no mérito, por
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática (ID 313082355) que reduziu a condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Agravantes.

Condeno os Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade de tal verba resta suspensa, em virtude do prévio deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026